Tribunal: TJDFT
Processo: 0720191-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720191-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTINA MONKEN MASCARENHAS RECORRIDO: JEFERSON ALEXANDER CHAVES DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Preliminares. Incompetência. Litispendência. Ausência interesse de agir. Cerceamento de defesa. Inexistentes. Responsabilidade civil. União estável. Investimentos de alto risco realizados pelo companheiro. Perda patrimonial. Inexistência de dolo ou culpa. Improcedência do pedido indenizatório. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu provido. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à autora, decorrentes de investimentos de alto risco realizados com recursos comuns da união estável, que resultaram na perda do patrimônio investido. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) competência do Juízo Cível para processar e julgar a demanda; (ii) existência de litispendência em razão de ação de partilha de bens em trâmite na Vara de Família; (iii) ausência de interesse de agir da autora; (iv) alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil; e (v) no mérito, se presentes os pressupostos da responsabilidade civil do réu pela perda patrimonial decorrente dos investimentos realizados. III. Razões de decidir 3. O juízo cível é competente para processar e julgar a demanda, pois a questão trata de responsabilidade civil por suposto ato ilícito e não de partilha de bens da união estável, matéria afeta ao juízo de família (Lei 11.697/2008, arts. 25 e 27). 4. Não há litispendência, pois a ação em trâmite na Vara de Família versa sobre partilha de bens, enquanto a presente demanda discute responsabilidade civil por suposta má gestão patrimonial, tratando-se de causa de pedir distinta (CPC, art. 337, VI, § 1o). 5. A via eleita é adequada, pois a autora sustenta a existência de ato ilícito e pleiteia indenização, matéria própria da ação de responsabilidade civil, cabendo a análise dos pressupostos no mérito. 6. Não há cerceamento de defesa, pois a prova pericial contábil foi indeferida de forma fundamentada, uma vez que os documentos nos autos eram suficientes para o julgamento da causa e os fatos relevantes estavam demonstrados (CPC, art. 370, parágrafo único). 7. No mérito, a responsabilidade civil pressupõe a existência de ato ilícito, nexo causal e dano (CC, arts. 186 e 927), podendo decorrer de abuso de direito na gestão do patrimônio comum (CC, art. 187). 8. Os elementos probatórios indicam que os investimentos foram realizados pelo réu em período de crise financeira decorrente da pandemia da Covid-19, com conhecimento da autora, inexistindo dolo, culpa ou desvio de finalidade na administração dos bens comuns. 9. A gestão patrimonial compartilhada e a destinação dos recursos para investimentos financeiros, ainda que malsucedidos, não configuram ato ilícito indenizável, pois não houve comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito. 10. A eventual necessidade de esclarecimento sobre movimentações financeiras e destino dos valores deve ser discutida em ação própria de prestação de contas ou sonegados. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu provido para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios. Tese de julgamento: “1. O juízo cível é competente para processar e julgar ação de indenização por responsabilidade civil decorrente de ato ilícito supostamente praticado na constância da união estável, pois não se trata de partilha de bens. 2. A responsabilidade civil por má gestão de bens comuns na união estável exige a comprovação de dolo, culpa ou abuso de direito, não bastando a simples perda patrimonial decorrente de investimentos malsucedidos”. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 927 e 1.663; CPC, arts. 337, VI, e 370, parágrafo único; Lei 11.697/2008, arts. 25 e 27. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1317058, 0745996-13.2020.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Câmara Cível, j. 04.02.2021, DJe 25.02.2021. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente providos “para suprir a omissão no que tange à apreciação direta da tese de violência patrimonial, nos termos da fundamentação supra, sem, contudo, imprimir efeitos infringentes ao acórdão proferido.” (ID 73379838). No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 373, inciso I, e 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento da produção de prova pericial contábil; b) artigo 5o, incisos LIV, LV e LVI, da CF, aduzindo desrespeito à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação; c) artigo 7o, inciso IV, da Lei 11.340/2006, afirmando que a conduta do recorrido configura grave violência patrimonial, razão pela qual deve ser reconhecida a sua responsabilidade civil. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 369, 373, inciso I, e 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, e 7o, inciso IV, da Lei 11.340/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A decisão de indeferimento da prova pericial foi devidamente fundamentada e se pautou nos elementos probatórios constantes nos autos (...) A despeito da perda do investimento patrimonial, não há indícios de culpa ou dolo, tampouco de que os investimentos teriam sido realizados para além da proteção do patrimônio familiar ou dos interesses da família. (...) Ademais, a gestão do patrimônio em comum era de conhecimento da autora. As transferências de valores da conta conjunta para a conta particular e vice e versa indicam a repartição das perdas e dos ganhos obtidos com as aplicações financeiras, conforme sucessivos débitos e créditos entre as contas.” (ID 71971162). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVI, da CF, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Também não merece prosseguir o apelo extraordinário no tocante à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003